Tribunal: TJMMG
Processo: 0002721-10.2014.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - AS PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO PENAL NÃO PERMITEM CONFIRMAR AS ACUSAÇÕES CONSTANTES NA DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ESPECIAL FIM DE AGIR EXIGIDO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TORTURA - ART. 437 DO CPPM - AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E REQUERIMENTO NAS RAZÕES RECURSAIS - AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DEIXAM DÚVIDAS SOBRE AS VERSÕES DAS VÍTIMAS - DIVERGÊNCIA ENTRE O LAPSO TEMPORAL DA ABORDAGEM POLICIAL INDICADO PELAS VÍTIMAS E AQUELES OBTIDOS EM DOCUMENTO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002721-10.2014.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/09/2022 Publicação: 14/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – AS PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO PENAL NÃO PERMITEM CONFIRMAR AS ACUSAÇÕES CONSTANTES NA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ESPECIAL FIM DE AGIR EXIGIDO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TORTURA – ART. 437 DO CPPM – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E REQUERIMENTO NAS RAZÕES RECURSAIS – AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DEIXAM DÚVIDAS SOBRE AS VERSÕES DAS VÍTIMAS – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAPSO TEMPORAL DA ABORDAGEM POLICIAL INDICADO PELAS VÍTIMAS E AQUELES OBTIDOS EM DOCUMENTO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados Alex Vieira Batista, Richard Henrick Vieira dos Santos e Wanderley Eustáquio da Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que absolveu os apelados com fundamento na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO O Ministério Público oficiante perante a Comarca de Esmeraldas/MG ofereceu a denúncia, recebida em 10/03/2015, nos seguintes termos: Consta do incluso procedimento inquisitorial que, no dia 22 de maio de 2014, por volta das 15 horas, na Avenida JK, Bairro Fernão Dias, nesta Comarca, os denunciados constrangeram o adolescente Gabriel Barbosa de Oliveira e o imputável Yuri Silva de Oliveira Cruz, com emprego de violência, causando-lhes sofrimento físico, com o fim de obter informações das vítimas. Segundo consta, Gabriel pilotava a motocicleta Honda Fan ESI, placa GYP 6898, pela Avenida JK, Bairro Fernão Dias, estando Yuri na garupa, quando avistaram uma viatura da Polícia Militar e resolveram estacioná-la e fingir que urinavam, na intenção de não serem abordados. Contudo, a viatura parou no local e, tão logo foram avistados pelos militares, lhes foi dada a ordem de colocar a mão na cabeça e a revista de praxe foi realizada. Ato contínuo, torcendo o braço de Gabriel, um dos policiais militares determinou que ele o acompanhasse até o local onde o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 mesmo havia “dispensado” uma mochila que supostamente continha drogas e arma. No trajeto, Gabriel foi empurrado pelo policial em direção a uma cerca de arame farpado, o que ocasionou na vítima um corte na face abaixo dos olhos. Revistada pelos policiais a mochila, foi encontrado apenas um cachimbo e um triturador de maconha, sem sinal de entorpecentes ou armas. Gabriel e Yuri, então, foram algemados, colocados dentro da viatura e levados até o local conhecido como entrada da trilha do cruzeiro e os policiais passaram a impingi-los a castigos corporais para que eles confessassem onde estavam os objetos ilícitos. Gabriel foi amarrado pelos pés e ameaçado de ser arrastado, teve a blusa revirada na face e jogada água para lhe sufocar, além de ter sido agredido com chutes e tapas, tendo inclusive desmaiado. Yuri, por sua vez, também teve os pés amarrados, teve o rosto coberto por um pano e jogada água para lhe sufocar, foi enforcado e agredido com chutes e tapas. Ato contínuo, Gabriel e Yuri foram levados para as proximidades da Fazenda Água Fria, onde foram novamente ameaçados de agressão e de serem afogados, bem como os militares espalharam, com o auxílio de um bambu, formigas “lava-pés” pelos corpos das vítimas. Terminadas as agressões, os denunciados conduziram Gabriel e Yuri até o Hospital 25 de Maio sob a alegação de que ambos haviam caído de motocicleta, ocasião em que foram medicados e posteriormente entregues a seus responsáveis legais. A materialidade do delito está demonstrada pelos laudos de exame de corpo de delito de fI. 59 e fichas de atendimento de fl. 53/54. Isto posto, tendo os denunciados incorrido nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea a, § 4º, da Lei n. 9.455/97 (em relação a Gabriel Barbosa de Oliveira) e artigo 1º, inciso I, alínea a, da Lei n.º 9.455/97 (em relação a Yuri Silva de Almeida Cruz), na forma do art. 69, do CPB, O Ministério Público requer a Vossa Excelência que sejam eles citados, com cópia desta denúncia, para oferecer defesa e acompanhar os demais atos processuais, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, e , ao final, condenados na pena que lhe couber. Recebida a denúncia, os réus foram citados, bem como designada audiência para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia. O réu Richard Henrique Vieira dos Santos apresentou defesa no evento 2, arquivo “procjudic5”, fls. 13/27, oportunidade em que apresentou seu rol de testemunhas. Já o réu Wanderley Eustáquio da Silva apresentou defesa no evento 2, arquivo “procjudic5”, fls. 63/97, oportunidade em que apresentou seu rol de testemunhas, enquanto o réu Alex Vieira Batista apresentou defesa no evento 2, arquivo “procjudic7”, fls. 02/28 e apresentou o rol de testemunhas. O exame de corpo de delito de Gabriel Barbosa de Oliveira foi juntado à fl. 64 do arquivo “procjudic8”, enquanto o exame de corpo de delito indireto da vítima Yuri Silva de Oliveira Cruz foi anexado ao evento 2, arquivo “procjudic7”, página 54. Três testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas às fls. 76/78 do arquivo “procjudic8”, enquanto a vítima Gabriel Barbosa e outras três testemunhas arroladas pela acusação, sendo uma comum da defesa dos acusados, foram ouvidas às fls. 05/12. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A vítima Yuri foi ouvida, conforme ata constante no evento 64. Uma testemunha de acusação foi ouvida à fl. 09 do documento “procjudic11”. Em decisão constante às fls.35/37 do arquivo “procjudic11“, foi declinada a competência para esta Justiça especializada para o processamento e julgamento da ação penal, tendo em vista o advento da Lei n. 13.491/2017. Nove testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas, conforme termos constantes às fls. 77/82 do arquivo “procjudic11”, à fl. 21 do arquivo “procjudic12”, à fl. 15 do arquivo “procjudic13” e evento 68. Os réus foram interrogados, conforme ata constante no evento 68. As certidões de antecedentes criminais dos três réus foram juntadas nos eventos 81 e 85. O Ministério Público ofertou suas alegações finais escritas no evento 91, pugnando pela condenação dos três réus pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, “a”, com a causa de aumento de pena do § 4º, inciso I, (ambas as vítimas) e inciso II (vítima Gabriel Barbosa de Oliveira), da Lei n. 9.455/1997, na forma dos artigos 29 e 71 do Código Penal. Requereu ainda o Ministério Público fosse fixado valor mínimo para reparação dos danos sofridos pelas vítimas, a suspensão dos direitos políticos dos réus e a decretação de perda do seu cargo público. Por fim, requereu o Ministério Público fossem os réus proibidos de serem nomeados, designados ou contratados, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais, nos termos do artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011. No evento 93, consta o Ofício n. 02/2021, oriundo do Hospital Municipal 25 de maio, informando o horário de atendimento das vítimas, bem como as fichas de atendimento. Os réus Wanderley Eustáquio da Silva e Alex Vieira Batista ofertaram as alegações finais no evento 105, enquanto o réu Richard Henrique Vieira dos Santos juntou as suas derradeiras alegações no evento 106. A defesa do réu Richard Henrick requereu fosse novamente ouvida a vítima Yuri, bem como fossem novamente ouvidas as testemunhas arroladas por tal réu. O magistrado determinou nova oitiva da vítima Yuri e, contra tal decisão, a defesa do réu citado opôs embargos de declaração, tendo em vista a omissão quanto ao pedido de nova oitiva das testemunhas ouvidas após o depoimento da vítima Yuri. O Ministério Público ofertou as contrarrazões aos embargos de declaração pugnando pelo acolhimento das pretensões do embargante. O magistrado acolheu os embargos de declaração e determinou fosse procedida nova oitiva da testemunha Délio Lúcio Campolina (evento 166). A vítima Yuri Silva de Oliveira Cruz foi ouvida novamente, oportunidade em que as partes concordaram em dispensar a inquirição da testemunha de defesa Délio Lúcio Campolina (evento 223). O Ministério Público ofertou novos memoriais no evento 227, contendo os mesmos requerimentos dos memorais anteriormente ofertados, salvo quanto à demissão dos réus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os réus ofertaram alegações finais escritas nos eventos 232 e 233, pugnando pela sua absolvição. O juiz de direito proferiu a sentença constante no evento 235, julgando improcedente a ação penal, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. Entendeu o magistrado que o Ministério Público não conseguiu produzir as provas referentes às supostas lesões corporais. Destacou o magistrado que os prontuários médicos e o exame de corpo de delito não constataram lesões corporais, mas apenas escoriações. Entendeu o magistrado que não se apurou quais seriam as informações que os acusados pretendiam extrair das vítimas e que, portanto, “...não há provas de que estaria presente a caraterística elementar para tipificação da tortura.”. Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões se encontram no evento 245. Aduz o apelante, em suas razões recursais, que há provas suficientes nos autos da prática do crime de tortura pelos réus. Argumenta o apelante que o exame pericial realizado nas vítimas comprova a existência de lesões compatíveis com parte da tortura sofrida e que nem toda tortura deixa marcas no corpo da vítima. Aduz ainda o Ministério Público que a autoria do crime restou evidenciada nas declarações prestadas pelas vítimas na fase inquisitorial e em juízo, corroboradas pelas testemunhas de acusação. Aduz ainda o recorrente que a vítima Yuri confirmou suas declarações anteriormente prestadas e reafirmou que foi torturado pelos militares, com abordagem violenta e com picadas de formiga pelo corpo, as quais diz terem sido retiradas pelos militares de um formigueiro com o auxílio de um bambu. De igual modo, argumenta o apelante que a vítima Gabriel Barbosa de Oliveira confirmou as agressões em seu depoimento judicial. Alega ainda o Ministério Público que existe dificuldade probatória nos casos de tortura e que as lesões identificadas nos laudos periciais são compatíveis com os depoimentos das vítimas e que pequenas contradições relacionadas aos horários do ocorrido não afastam as provas da prática do crime. Com tais argumentos, requer o apelante sejam os apelados condenados nos termos da denúncia. Os apelados ofertaram as suas contrarrazões ao recurso interposto pelo apelante nos eventos 255 e 256, requerendo seja mantida a sua absolvição, uma vez que as próprias vítimas não conseguiram confirmar a mesma versão sobre os fatos; que a vítima Gabriel afirmou que a abordagem ocorreu por volta das 14:30/15:00, enquanto Yuri afirmou que teria ocorrido às 16:40. Destacam ainda as defesas dos apelados que o horário de chegada ao hospital foi aquele informado nas fichas de atendimento, às 16:43, enquanto as vítimas alegaram que chegaram ao hospital, no período noturno. Disseram que a testemunha Geraldo Souza do Amor Divino afirmou que os fatos ocorreram por volta das 16:30 e que a vítima Gabriel colidiu com o fio de arame ao tentar fugir da Polícia Militar. Argumenta a defesa dos apelados que a tia de uma das vítimas, Júnia Márcia, declarou que seu sobrinho não fez qualquer comentário sobre agressão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por fim, argumentaram que os fatos não se amoldam ao tipo penal imputado, pois inexistiu a demonstração da finalidade específica de obter confissão, informação ou declaração. Com tais argumentos, os apelados requerem sejam mantidas as absolvições, nos termos da sentença. A Sra. procuradora de justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no evento 7, pugnando sejam acolhidas as pretensões do apelante, salvo quanto ao pedido de decretação de perda do cargo. Remetidos os autos ao excelentíssimo desembargador revisor, nada foi solicitado ou sugerido. É o relato do constante no processo. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento para manter a sentença em seus exatos termos. Embora o representante do Ministério Público tenha-se esforçado para demonstrar a prática do crime tipificado no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, incisos I e II, da Lei n. 9.455/1997, as provas produzidas na ação penal não permitem confirmar as acusações constantes na denúncia contra os três apelados. Durante toda a instrução processual, não houve a comprovação da finalidade das alegadas agressões sofridas pelas vítimas. Embora seja controversa a origem das lesões indicadas nos exames de corpo de delito e nas fichas de atendimento hospitalar, pois não se pode saber se decorreram de queda da motocicleta ou da abordagem policial, não há qualquer indício de que as alegadas lesões corporais tiveram como finalidade específica, exigida para a caracterização do crime de tortura previsto no inciso I do art. 1º da Lei n. 9455/97, “obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa”. As provas constantes nos autos indicam que os apelados decidiram abordar as vítimas pelo fato de elas terem parado a motocicleta ao avistar uma viatura policial e se dirigido para uma área com vegetação, simulando estarem urinando. Portanto, não houve demonstração de que as alegadas agressões tiveram a finalidade de obter qualquer informação, declaração ou confissão das vítimas, pois a abordagem policial decorreu da correta e esperada suspeição dos policiais. Cabe destacar que, ante a inexistência de provas do especial fim de agir exigido para caracterização do crime de tortura, poderia o Ministério Público ter aditado a denúncia, nos moldes do previsto no art. 437 do CPPM e imputado aos réus a prática de outro crime, o que não foi feito. Destaca-se a impossibilidade de condenar os réus, agora em segundo grau, pela prática de qualquer outro crime, uma vez que tal medida supriria a oportunidade dos acusados de se defenderem da nova imputação. Registro que a parte final do art. 437 do CPPM permite a alteração da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 definição jurídica do fato feita na denúncia, por alegação escrita da acusação, desde que a “parte tenha tido a oportunidade de respondê-la”. Para além da inexistência de provas aptas a demonstrar a tipicidade subjetiva da conduta imputada aos apelados, verifica-se que as provas existentes nos autos não corroboram ou, no mínimo, deixam dúvidas razoáveis quanto às versões apresentadas pelas supostas vítimas. Nesse sentido, destaca-se que as vítimas declararam em juízo que permaneceram por horas sendo agredidas e ameaçadas pelos apelados. Contudo, a ficha de atendimento do Hospital Municipal 25 de maio, local para onde as vitimas foram levadas, indica que foram admitidas às 16:43, e a testemunha Geraldo Souza do Amor Divino afirmou que os fatos ocorreram por volta das 16:30 (evento 2, PROCJUDIC9, página 12). O depoimento da suposta vítima Yuri deixa entrever que não ocorreram as alegadas sessões de tortura, que incluiriam, de acordo com a denúncia, o deslocamento dos dois detidos até a “entrada da trilha do cruzeiro” e, posteriormente, para as proximidades da “Fazenda Água Fria”. Em depoimento judicial (evento 222, vídeo 4), a suposta vítima disse que foi abordado por volta das 16:40, enquanto sua ficha de atendimento no Hospital registra o horário das 16:43. Portanto, há divergência entre o lapso temporal da abordagem policial indicado pelas vítimas e o registro documental. Destaca-se que a testemunha Geraldo declarou ainda que “... o menino se jogou no arame para passar; que quando viu que era policial militar ficou quieto, trabalhando normalmente”. A informação gera dúvidas quanto à origem da lesão constatada na vítima Gabriel. Como bem observou o magistrado na sentença, “não parece crível que os acusados tenham conseguido extrair as formigas da forma como foi posta, notadamente porque os formigueiros não possuem estrutura alinhada para que um bambu possa ser introduzido.” (sic). Realmente, para admitir que os apelados tenham coletado formigas na natureza e as colocado no corpo das vítimas, é necessário acolher provas nesse sentido. O fato de as vítimas terem sido picadas por formigas, em local onde há grande quantidade desses insetos, como narrou a testemunha Geraldo Souza do Amor Divino em seu depoimento, gera dúvidas também sobre tal acusação. Cabe ressaltar que a testemunha arrolada pelo Ministério Público na denúncia, João Bosco de Oliveira, declarou que é tio da suposta vítima Yuri e que, ao ser comunicado de que seu sobrinho estava na delegacia, até lá se dirigiu e foi informado por este de que teria sido empurrado pela PM, sem, entretanto, informar a ocorrência de sessões de tortura (fl. 35 do arquivo PROCJUD 9, juntado no evento 2). Portanto, as provas não demonstram que as supostas vítimas teriam sido levadas para outros locais e torturadas. A testemunha que estava no local no momento da abordagem, Geraldo Souza do Amor Divino, afirmou que os fatos ocorreram por volta das 16:30 e que não presenciou agressões (evento 2, PROCJUDIC9, página 12). Inexistindo provas suficientes para a comprovação das acusações descritas na denúncia, não é possível acolher a pretensão do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que absolveu os apelados com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de setembro de 2022. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator